Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736108-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIZETE GOMES VILANOVA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LIZETE GOMES VILANOVA em face da decisão de ID 54977583 que homologou o pedido de desistência do recurso do autor, sem custas e honorários em fase recursal. Narra que, indeferida a exordial, a embargada interpôs apelação, tendo a embargante sido citada para apresentar contrarrazões ao recurso. Assim, tendo apresentado contrarrazões e sobrevindo pedido de desistência por parte da embargada, o que foi homologado judicialmente, a condenação da parte desistente ao pagamento das custas e honorários advocatícios mostra-se medida impositiva, em observância ao Princípio da Causalidade. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previsto no art. 1.022 do CPC: (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa, porquanto, a despeito de apresentação das contrarrazões pela embargante, este Relator homologou o pedido de desistência do recurso e não condenou a parte desistente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Passo a sanar a omissão. O Código de Processo Civil estabelece que a parte que desistir da ação e/ou do recurso deve arcar com os honorários advocatícios. Transcrevo: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Segundo o Princípio da Causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Ensina Yussef Said Cahali: Deve-se ter presente, contudo, que a idéia da causalidade não se dissocia necessariamente da idéia da sucumbência. Quando se responde à indagação singela a respeito de qual das partes terá dado causa ao processo, o bom-senso sugere, imediatamente, a resposta: a parte que estava errada. (In Honorários advocatícios . 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 42-43. Pela dicção dos dispositivos supra, tem-se que, proferido ato judicial com fundamento em desistência, a condenação da parte que desistiu ao pagamento das despesas e honorários advocatícios mostra-se medida impositiva, em atenção ao Princípio da Causalidade. A jurisprudência pátria vem excepcionando essa regra nos casos em que não há triangularização processual, pois "havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). Neste sentido já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 977 STJ. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 90, estabelece que a parte que desistir da ação deve arcar com os honorários advocatícios. 1.1. Tendo havido citação e apresentação de contestação, não aplicável o entendimento jurisprudencial que afasta a condenação ao pagamento de honorários quando não realizada a triangularização processual. (...) 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1711578, 07304602720188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, conclui-se que, enquanto não angularizada a relação processual, o pedido de desistência não deve significar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pois os honorários de sucumbência têm como escopo remunerar o trabalho dispendido pelo advogado da outra parte. Tanto é assim que os critérios para a fixação dos honorários no artigo 85, §2o do CPC são: § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos. (...) § 11o O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. No caso dos autos, observa-se que o pedido de desistência do recurso apresentado pela parte autora, ora embargada, foi realizado após a citação e o oferecimento das contrarrazões pela ora embargante (ID 54379399, 54379404 e 54901168). Nessa senda, uma vez que configurada a angularização da relação processual, inclusive, com a apresentação das contrarrazões, mostra-se devida a condenação da parte embargada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante, por aplicação do Princípio da Causalidade. Nesse sentido perfilha a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS LIMINARMENTE REJEITADOS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO EMBARGADO. POSTERIOR DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGADO. ACOLHIMENTO PARA CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCONFORMISMO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE HOMOLOGA DESISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CABÍVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA MANIFESTADA APÓS OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A desistência do recurso, não obstante seja uma liberalidade da recorrente e independa da anuência da parte contrária, somente produz efeitos após a homologação judicial (CPC/2015, art. 200, parágrafo único). 3. O ato judicial que homologa a desistência tem a natureza jurídica de sentença, e não de mero despacho, conforme se depreende do disposto no art. 90, caput, do CPC/2015. Portanto, sujeita-se a embargos de declaração, uma vez que cabíveis contra qualquer decisão judicial (CPC/2015, art. 1.022, caput). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais, de modo que, extintos os embargos de terceiros sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência ficam a cargo do embargante, conforme previsto no art. 85 do CPC/2015' (AgInt no AREsp 1.489.441/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 29/5/2020). 5. No caso dos autos, embora a sentença tenha rejeitado liminarmente os embargos de terceiro opostos, a embargante, inconformada, interpôs apelação, tendo desistido de seu recurso apenas após o oferecimento das contrarrazões pelo embargado. Nesse contexto, a condenação da embargante ao pagamento de honorários de sucumbência revela-se acertada, tendo em vista o princípio da causalidade. 6. 'Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu' (CPC, art. 90, caput). 7. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.850.632/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (destaquei) Forte nas razões supra, a decisão embargada deve ser integralizada para sanar a omissão e condenar a parte autora, ora embargada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES para sanar a omissão na decisão embargada e condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e artigo 90 do CPC, mantidos os demais pontos. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, consoante decisão de ID 54977583. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2024 18:05:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador